Tribunal: TJES
Processo: 0002349-08.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002349-08.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FONTES LTDA ME

APELADO: CEPAL LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ATO PRECEDIDO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA DE INDICAÇÃO DA PROVA QUE PRETENDIA PRODUZIR - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES – CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL - RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A citação por edital se fez após frustrada a tentativa por carta e por oficial de justiça, tendo a autora e o Juízo empreendido diligências para obter outro endereço da requerida, sem que houvesse êxito a respeito.

2.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a parte requerida não indica o interesse em produzir provas.

3.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estando tal matéria absolutamente pacificada na doutrina e na jurisprudência.

4.
É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastro de inadimplente gera dano moral
in re ipsa
(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.).

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002349-08.2015.8.08.0048

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FONTES LTDA-ME

APELADO: CEPAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FONTES LTDA-ME
em razão da sentença de fls. 114/116-v, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CEPAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, para declarar a inexistência da relação jurídica relacionada á duplicada mercantil nº 1415030512 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, fls. 119/122-v, sustenta a nulidade da citação por edital e da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Aduz, ainda, a inocorrência de danos morais.

Contrarrazões de fls. 125/140 pugnando pelo desprovimento recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Vislumbra-se, da análise dos autos, que a sociedade empresária autora,
CEPAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
,
afirma que tomou conhecimento de um apontamento a protesto de uma nota promissória emitida pela empresa requerida,
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FONTES LTDA-ME,
com quem nunca manteve relação comercial.

A primeira tentativa de citação se fez por meio de carta com aviso de recebimento, que retornou com a informação de que a empresa teria se mudado do endereço, embora o ato tenha sido realizado naquele informado à Receita Federal.

A segunda tentativa se fez por oficial de justiça, que certificou a mudança da requerida, sem obter informações de sua nova localização.

A Juíza, então, após realizar consulta aos meios eletrônicos e constatar o mesmo endereço em que frustrada a citação, deferiu a a realização desta por edital, que se efetivou.

Nomeado curador especial, este aduziu a nulidade do ato citatório de forma genérica, ou seja, sem indicar qual diligência não foi realizada pela parte autora, bem como apresentou defesa por negativa geral.

Pois bem.

Assim prescreve o art. 256, do CPC:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Da análise do trâmite processual, constato que a citação por edital se fez de forma regular, pois esgotados os meios de localização da empresa requerida, nos termos acima delienados.

No caso, observo que tanto a recorrida quanto o Juízo foram diligentes em tentar localizar o endereço da recorrente, não obtendo o êxito respectivo.

Nesse cenário, a própria legislação processual civil considera o réu em local ignorado ou incerto
"se

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos"
(art. 256, § 3º, CPC).

E, como narrado, foi o que ocorreu no caso dos autos, de modo a indicar a regularidade do ato citatório.

Em casos análogos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MODO DE CITAÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR CARTA E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA (ESTA POR TRÊS VEZES NO CASO CONCRETO). CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA RATIO ESSENDI DA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR EDITAL QUE SOMENTE OCORREU APÓS EXAURIDAS OUTRAS FORMAS DE SE ENCONTRAR A EXECUTADA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (0806168-87.2020.8.20.5001). NULIDADE DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. SEGUNDO O ART. 246, § 1º-A, DO CPC, A AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO, EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA, IMPLICARÁ A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. I. Pelo correio; II. Por oficial de justiça; III. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV. Por edital. - Já o art. 256 do CPC, prevê que a citação por edital será feita: I. Quando desconhecido ou incerto o citando; II. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III. Nos casos expressos em Lei. -
Há uma sequência nas formas de tentativa de citação do executado: Tenta-se, primeiramente a citação eletrônica, depois se tenta a citação pelo correio; depois se busca a citação por Oficial de Justiça; após a citação pelo escrivão ou chefe de secretaria se o citando comparecer ao cartório e, por fim, realiza-se a citação por edital. - A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos executados (AgInt no AREsp 1198285/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/04/2019; AgInt no AREsp 1690727/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 16/11/2020). - A Lei não exige que se realize, antes da citação por edital, pesquisa junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal, empresas de telefonia, CAERN, COSERN ou Detran/RN como defende a embargante/recorrente. Se restou demonstrado que foram tentadas a citação pelo correio e por oficial e estas restaram frustradas, possível, na sequência, a realização da citação por edital.
- A citação por edital é, pois, residual. De acordo com o Enunciado nº 414 da Súmula do STJ, editada para execuções fiscais, mas aplicada ao caso em sua ratio essendi, a citação por edital na execução é cabível quando frustradas as demais modalidades. - Assim, se foram tentadas as citações por carta e depois a citação por oficial (esta por três vezes até), correta a determinação de citação por edital, não havendo vício algum na adoção dessa modalidade de citação. (TJRN; AC 0840796-97.2023.8.20.5001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; Julg. 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM REGIME PARTICULAR DE ATENDIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E REJEITOU OS EMBARGOS À MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ARGUIDA PELA DEFENSORA PÚBLICA DO REQUERIDO, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. DESCABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ENDEREÇO EM TODOS OS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. DIVERSAS EXPEDIÇÕES DE OFÍCIO PARA DEPARTAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E ÀS DEMAIS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. POSTURA DILIGENTE DA AUTORA E DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.
1. Para fins de citação por edital, as expressões esgotamento das vias judiciais e extrajudiciais ou tentativa de localização pessoal do réu por todas as formas devam ser compreendidas com razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto, não se exigindo a utilização de absolutamente todos os meios disponíveis. 2. As circunstâncias do caso indicam ter sido adotada uma postura ativa e diligente da autora e do Poder Público, orientada à localização do requerido e promoção de diligências potencialmente úteis à descoberta de endereços em que o réu pudesse ser encontrado
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR; ApCiv 0005165-17.2017.8.16.0194; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; Julg. 15/04/2024; DJPR 15/04/2024)

Também não se pode acolher a alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado, uma vez que não houve pedido específico de produção de provas por parte do curador especial que, inclusive, ressaltou que apresentou contestação por negativa geral porque não dispunha de nenhum documento que pudesse servir para a defesa da requerida.

Com efeito, acolher a tese recursal serviria, tão somente, para o atraso no andamento do feito, haja vista que não há prova a ser produzida por parte da requerida que, ressalto, sequer a indicou.

Por fim, não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estando tal matéria absolutamente pacificada na doutrina e jna urisprudência.

Também é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastro de inadimplente gera dano moral
in re ipsa,
a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.

1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos.

2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

No caso, a indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da inscrição indevida.

Ressalto que valor indenizatório referente ao dano moral se submete ao justo e equitativo arbitramento do julgador, cujo convencimento deve se pautar no caráter indenizatório - como forma de atenuar eventuais danos sofridos – e punitivo – como meio de punir e inibir novas condutas.

No caso, como mencionado, considerando que não há prova concreta de maiores repercussões sofridas pela pessoa jurídica recorrente, entendo que a indenização se mostra razoável, uma vez que não é ínfima e serve para desestimular idênticas condutas pela requerida.

Inclusive, em caso análogo, este egrégio Sodalício manteve a condenação em idêntico patamar.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) (...) 5) Não merece prosperar a tese recursal de que a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica (STJ - AgInt nos EDCL no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).6
) Em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES
. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES; AC 0006017-05.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.